Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705626-48.2023.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MARIA LEUNICE MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia, que, reconhecendo a intempestividade da apelação, não conheceu do recurso com lastro nos artigos 932, inciso III, 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT (id 60570034). O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 10, 188, 277 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/96, por ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais, além da inobservância à necessidade de intimação pessoal, antes da extinção do feito. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo L. T. R. Mandaliti, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012